Tribunal: TJDFT
Processo: 0704630-62.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO DE MENTORIA. EXCLUSÃO INDEVIDA DE PLATAFORMA E LESÃO À ESFERA DE HONORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A não comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do direito do autor dá azo ao julgamento improcedente dos pedidos formulados na inicial (art. 373, I, do CPC), razão pela qual não lhe é devida a restituição vindicada acerca do valor que afirmou ter investido em mentoria, bem como não se configura lesão à esfera de sua honorabilidade que corrobore a compensação almejada em decorrência dos danos morais que asseverou ter suportado.
2. Apelação cível conhecida e desprovida.